Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710745-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAROSAN AVELINO DOS SANTOS IMPETRANTE: FABIANNE ARAÚJO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANNE ARAÚJO BORGES em favor de MAROSAN AVELINO DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, no processo n.o 0700340-76.2024, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id. 57041170), a impetrante narra que o paciente foi preso, no dia 12/03/2024, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Sustenta que o paciente não descumpriu a medida protetiva, nem ameaçou sua ex-esposa e ela quem o teria procurado, tendo o casal se reconciliado. Assevera que pelo fato da reconciliação, foram geradas algumas violações à zona de exclusão fixadas no monitoramento eletrônico, mas estas seriam muito breves, sem indícios de dolo. Destaca que a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas e teria retirado a denúncia proposta contra o paciente. Defende ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, com emprego lícito, responsável pelo sustento de duas filhas, idoso e com enfermidades. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. Em consulta aos autos do processo principal (0700340-76.2024), bem como aos autos em que foram deferidas as medidas protetivas (0715883-56.2023), verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se em segredo de Justiça, sem acesso por este Relator. Diante do exposto, INTIME-SE a impetrante para colacionar aos autos a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com urgência, para exame adequado da possibilidade de eventual concessão do pedido liminar. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR